Tribunal: TJES
Processo: 5005071-80.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-80.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ROSA DE JESUS JUSTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. MEDIDOR FRAUDADO. APURAÇÃO UNILATERAL DO DÉBITO PELA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 2ª Vara Cível da Serra, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais ajuizada por Maria Rosa de Jesus Justo. A sentença declarou inexigível o débito oriundo de recuperação de consumo por suposta fraude no medidor e fixou indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade do procedimento adotado, a validade da cobrança e a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de consumo supostamente não registrado; (ii) definir se houve dano moral indenizável e qual o valor adequado para reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às hipóteses de fornecimento de serviços públicos essenciais.

4. O procedimento adotado pela concessionária para aferição de fraude no medidor de energia elétrica foi realizado de forma unilateral, sem comprovação da ciência prévia e efetiva da consumidora sobre o local, data e horário da perícia técnica, contrariando os §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. A ausência de garantia ao contraditório e à ampla defesa na apuração do débito torna inexigível a cobrança, não sendo suficiente o envio de correspondência com AR desacompanhado de prova do recebimento e do conteúdo da notificação.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constatação unilateral de fraude não autoriza a suspensão do fornecimento nem a cobrança de valores a título de recuperação de consumo, sendo imprescindível a observância do devido processo legal (REsp 1.412.433/RS).

7. Configura-se dano moral
in re ipsa
a interrupção indevida de serviço público essencial em decorrência de falha procedimental imputável à concessionária.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, por se mostrar mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos fins reparatório, punitivo e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa antes de realizar cobrança por recuperação de consumo, sob pena de nulidade do procedimento e inexigibilidade do débito.

2. A simples indicação de envio de notificação por AR, desacompanhada de prova do recebimento e do conteúdo, não supre a exigência legal de ciência prévia do consumidor.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia em razão de débito apurado unilateralmente enseja indenização por dano moral
in re ipsa
.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e 42, parágrafo único; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022; TJES, AC 0000136-21.2018.8.08.0049, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 08/02/2022, DJES 07/03/2022; TJES, AC 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005071-80.2022.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: MARIA ROSA DE JESUS JUSTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais, ajuizada por
MARIA ROSA DE JESUS JUSTO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 13175073) sustenta a apelante, inicialmente, a regularidade do procedimento adotado, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, devidamente demonstrada através do arcabouço documental colacionado.

Aduz que a inspeção identificou a intervenção de terceiros no sistema de medição, tendo sido oportunizado o contraditório à apelada por meio do envio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR) via Correios.

E mais: a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado, em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária, justifica a procedência do faturamento do débito, a título de recuperação de receita, conforme previsto na resolução citada, tendo o procedimento sido fielmente observado pela apelante.

Alega, por conseguinte, não restar caracterizado o dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões (id. 13175078) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, ressai inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista.
” (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se dos autos que o aparelho de medição fora retirado da residência da autora para apuração de consumo irregular de energia elétrica, sendo, ademais, interrompido o fornecimento do serviço.

Não obstante o comunicado de substituição de medidor informar a data e o local para a realização da prova técnica, não consta o seu recebimento pela titular da unidade, sendo possível vislumbrar a observação “ausente” (TOI nº 3516197).

Vale dizer, a autora não se encontrava presente no momento da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, bem como não lhe foi oportunizado o posterior acompanhamento da prova técnica.

Destaque-se, ainda, que o referido TOI indicava como data da realização da análise laboratorial do referido medidor como sendo no dia 06/04/2021, sendo facultada a presença do cliente. Entretanto, referida prova técnica somente foi realizada em 14/04/2021 (id. 13173581), sem nova notificação e ciência da consumidora.

Desse modo, incontroverso que o exame foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação da recorrida, que somente teve conhecimento dos fatos quando recebeu a notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Registre-se, outrossim, que a mera indicação de envio de notificação por Aviso de Recebimento (AR), sem elementos que comprovem o seu efetivo recebimento e conteúdo a correspondência, não supre a exigência de observância ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a legitimidade da sanção aplicada.

Aliás, assim já se manifestou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
Termo de ocorrência de inspeção lavrado unilateralmente. Invalidade. Dano moral configurado. Recurso conhecido e desprovido. 1. A prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 c/c com a resolução normativa nº. 414/2010 da ANEEL, não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório;2.
O procedimento de inspeção e perícia não foi acompanhado pela consumidora, sendo promovido e lavrado o instrumento de autuação de forma unilateral pela concessionária pública, salientando que a mera indicação de envio de notificação por AR, sem elementos que comprovem seu recebimento e conteúdo, não supre a necessidade de garantia de contraditório e ampla defesa para legitimidade da sanção
;3. Ausentes justificativas para redução do valor arbitrado para os danos morais, que devem ser acrescido de juros de mora pela taxa selic a partir da citação, vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária;4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0000136-21.2018.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. 4)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES. Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016. Segunda Câmara Cível. Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data do julgamento 19/07/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)